Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO INTEGRAL DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DECORRENTES DE CIRURGIA BARIÁTRICA. RESP N.o 1.870.834/SP (TEMA 1069). DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os relatórios médicos apresentados pela agravante, embora detalhem seu quadro clínico e as consequências físicas e psicológicas decorrentes da perda ponderal após a cirurgia bariátrica, apresentam-se como relatos simplificados, sem suporte de exames complementares ou de outros elementos técnicos a reforçar a alegação do caráter reparador de referidos procedimentos. E essa insuficiência probatória compromete a narrativa apresentada, sobretudo quando confrontada com as conclusões da junta médica instaurada pela operadora do plano de saúde agravada.
2. Conforme orientação consolidada no julgamento do mencionado REsp n.o 1.870.834/SP (Tema 1069), a distinção entre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos médicos exige análise criteriosa, frequentemente demandando perícia médica especializada. Essa necessidade é evidenciada nos próprios procedimentos postulados pela agravante.
3. Portanto, dada a complexidade da matéria e a necessidade de esclarecimentos técnicos específicos sobre a real natureza dos procedimentos pleiteados, o caso requer dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.